Tribunal: TJDFT
Processo: 0715515-87.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0715515-87.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TADEU DA SILVA HERCULANO APELADO: PATRICK ALLAN COELHO FARIAS, LIANA FARIAS DA SILVA D E S P A C H O O pedido formulado na petição de ID no 51489750 deve ser dirigido ao juízo de origem. Publique-se. Brasília, DF, em 22 de setembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator